Tribunal: TJMT
Processo: 1014716-50.2024.8.11.0015
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1014716-50.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desobediência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICARDO ESTAQUE DE MOURA JUNIOR - CPF: 059.854.991-97 (APELANTE), ALCIDES BATISTA MARTINS JUNIOR - CPF: 048.372.531-56 (ADVOGADO), WANDERLEY RAMOS DE OLIVEIRA ANDRADE E SILVA - CPF: 004.443.981-47 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO DUARTE - CPF: 013.993.761-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR BALDOINO DOS SANTOS - CPF: 021.662.071-62 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL N. 1014716-50.2024.8.11.0015– COMARCA DE SINOP

APELANTE:

RICARDO ESTAQUE DE MOURA JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDA SUSPEITA. PRECLUSÃO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória pela prática dos crimes de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e de desobediência, tipificado no art. 330 do Código Penal, com imposição de pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto e dias-multa, em razão da apreensão de maconha e cocaína após fuga e abordagem policial. A defesa suscita preliminar de nulidade da busca pessoal e, no mérito, requer absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, além de pleitos subsidiários de redimensionamento da pena, aplicação mais benéfica do tráfico privilegiado, modificação do regime inicial, substituição da pena e análise de acordo de não persecução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais é nula por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se há provas suficientes de materialidade e autoria para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de porte para uso próprio; (iv) definir a fração adequada de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006; e (v) estabelecer o regime inicial de cumprimento da pena e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fuga do agente ao avistar a guarnição policial, seguida de perseguição e queda, constitui elemento objetivo suficiente para caracterizar fundada suspeita, legitimando a abordagem e a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

A alegação de nulidade da busca pessoal não foi suscitada oportunamente na fase instrutória, operando-se a preclusão, o que impede seu conhecimento em grau recursal.

A materialidade do crime de tráfico de drogas resta comprovada por autos de apreensão, laudos periciais e demais elementos documentais que atestam a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

A autoria delitiva é demonstrada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, harmônicos entre si e corroborados pelas circunstâncias do fato, sendo idôneos para sustentar a condenação.

A quantidade e a diversidade das drogas apreendidas, aliadas ao contexto da fuga e às circunstâncias da apreensão, evidenciam a destinação mercantil dos entorpecentes, afastando a tese de uso pessoal e inviabilizando a desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006.

A condição de usuário de drogas, por si só, não afasta a caracterização do crime de tráfico, sendo possível a coexistência entre o consumo pessoal e a prática da traficância.

A pena-base fixada com exasperação em razão da natureza e da diversidade das drogas apreendidas encontra respaldo no art. 42 da Lei no 11.343/2006 e está devidamente fundamentada.

A aplicação da fração mínima da causa de diminuição do tráfico privilegiado mostra-se desproporcional no caso concreto, sendo mais adequada a redução pela metade, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Redimensionada a pena para patamar inferior a quatro anos, é cabível a fixação do regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do preenchimento dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A fuga do agente ao perceber a aproximação policial configura fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal.

A nulidade não arguida oportunamente na instrução criminal sujeita-se à preclusão.

Depoimentos policiais coerentes e harmônicos, aliados aos demais elementos probatórios, são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas.

A diversidade e a quantidade de entorpecentes, associadas às circunstâncias do flagrante, afastam a desclassificação para o delito de uso próprio.

A fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado deve ser fixada de forma proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPP, art. 244 e art. 28-A, § 14; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4o, e 42; CP, arts. 33, 44 e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC no 808.606/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25.04.2023; STJ, AgRg no AREsp no 2.612.974/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.11.2024; Enunciados Criminais nos 7 e 8 do TJMT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Ricardo Estaque de Moura Junior
,

contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop MT, nos autos da Ação Penal n.

1014716-50.2024.8.11.0015, que o condenou a pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 e art. 330 do Código Penal do Código Penal, à pena de
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além de 486 dias-multa, pela prática do tráfico de drogas.

Nas razões recursais, a Defesa postula, preliminarmente, a
nulidade da busca pessoal
por ausência de fundada suspeita. No mérito, requer a
absolvição
por insuficiência probatória ou a
desclassificação
para o delito de uso (art. 28 da Lei de Drogas).

Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena com a aplicação da
fração máxima (2/3) do tráfico privilegiado
, a fixação de regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a remessa dos autos para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). (ID 306916893)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (ID

310175889).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Antônio Sergio Cordeiro Piedade,

é pelo
desprovimento do recurso
(id. 261543781), conforme entendimento assim sumariado:

“Sumário: Sentença penal condenatória – Prática dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006) e desobediência (artigo 330 do CP) – PRELIMINARES de OFÍCIO: PARCIAL CONHECIMENTO do apelo – inviabilidade de apreciação pelos julgadores em segunda instância da tese de nulidade relativa a ilegalidade da busca pessoal, sob pena de supressão de instância – preclusão da matéria – nulidade de algibeira – inovação recursal – falta de interesse recursal em relação ao pleito de análise de proposta de ANPP pelo representante ministerial por já ter sido contemplado, ocorrendo a recusa do acordo, em sede de alegações finais orais – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO: remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público diante do artigo 28-A, §14, do CPP, considerando o pedido formulado pela defesa nas alegações finais orais – Irresignação defensiva – MÉRITO: PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS – TRÁFICO DE ENTORPECENTE e DESOBEDIÊNCIA: comprovação da materialidade e autoria dos delitos – declarações testemunhais (policiais militares), nas fases inquisitorial e judicial, demonstrando a consumação dos crimes – Enunciado Criminal no 08 do TJMT – variedade e considerável quantidade de drogas apreendidas – circunstância fáticoprobatória demonstrando a traficância do entorpecente – Enunciado Criminal no 07 do TJMT – delito unissubsistente – crime caracterizado, inclusive, pela entrega e fornecimento da droga, mesmo gratuitamente – impossibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas – não caracterização da previsão do artigo 28 da Lei no 11.343/2006 – provas suficientes comprovando que o acusado desobedeceu a ordem legal de parada emanada pelos agentes policiais – manutenção da condenação – inviabilidade de reforma da dosimetria da pena na primeira fase – preservação da negativação das circunstâncias judiciais referente ao artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei no 11.343/2006 – possibilidade de redimensionamento do grau fracionário do benefício do tráfico privilegiado (artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006) para incidir em metade (1⁄2) diante do contexto fático e em observância ao princípio da proporcionalidade – inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e de modificação do regime prisional, dadas as circunstâncias dos fatos e negativação das vetoriais, conforme artigo 44, inciso III, do CP e artigo 33, §2o, “b” e §3o, do CP – incabível a concessão da suspensão condicional do processo por não cumprimento dos requisitos legais – avaliação de questões afetas ao regime domiciliar ou semiaberto harmonizado com monitoramento deve ser realizada pelo juízo da execução penal –
Pelo parcial conhecimento do apelo; na parte conhecida, no mérito, pelo parcial provimento do recurso, com providência de ofício
.

“

É o relatório. À revisão

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026